Tribunal: TCU
Processo: 020.724/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9562/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.724/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edilaine de Lima Macos (XXX.973.167-XX); Elaine Oliveira de Lima (XXX.976.347-XX); Eliane Oliveira de Lima Jorge (XXX.483.267-XX); Jaqueline Campelo Barros (XXX.630.797-XX); Maria Gomes de Oliveira (XXX.515.077-XX); Maria das Gracas Melo Freitas (XXX.022.125-XX); Nadir Marques Terra (XXX.368.037-XX); Nilma Campelo Barros (XXX.931.897-XX); Sandra Terra Fernandes (XXX.508.867-XX); Vilma Del Carmen Mendez Lira Martins (XXX.609.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.